Tribunal: TJSP
Processo: 1023043-69.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c/c restituição de valores. Direito de retenção. Majoração do percentual a ser retido de 10% para 25%. Cabimento em parte. Retenção de 20% do valor pago. Precedentes deste E.TJSP. Percentual equânime de retenção. Impossibilidade de retenção da comissão de corretagem. Previsão contratual de pagamento da comissão pelo promitente vendedor. Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c/c restituição de valores. Direito de retenção. Majoração do percentual a ser retido de 10% para 25%. Cabimento em parte. Retenção de 20% do valor pago. Precedentes deste E.TJSP. Percentual equânime de retenção. Impossibilidade de retenção da comissão de corretagem. Previsão contratual de pagamento da comissão pelo promitente vendedor. Taxa de fruição do imóvel. Descabimento. Lote sem qualquer tipo de construção erigida. Ausência de condições de habitabilidade que não coaduna com pagamento a pretexto de uso/fruição. Inexistência de prova da efetiva ocupação/construção no imóvel.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO do requerente-recorrente PROVIDO. RECURSO ADESIVO do requerido-recorrente PARCIALMENTE PROVIDO.